Tribunal: TJES
Processo: 5009473-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009473-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARINETE DA PENHA DO CARMO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº
5009473-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARINETE DA PENHA DO CARMO

AGRAVADO: BANCO BMG SA
Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAEL FERREIRA ALVES BATISTA - MG190729
Advogado do(a) AGRAVADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS6835-A

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO –
VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– ART. 6º, III, CDC – AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – VENDA CASADA – VEDAÇÃO –
RECURSO PROVIDO.

1
.
Destaca-se, inicialmente, que a modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003.

2.

Contudo, da análise dos autos do presente caso, é possível observar violação do dever de informação por parte do banco
agravado
, ao firmar com a agravante contrato muito mais desvantajoso para a consumidora, que queria apenas um empréstimo consignado simples.

3.

Neste ponto
,
quanto ao contrato de crédito consignado,
a jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que
“Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: Annibal
d
e Rezende Lima, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

4.
C
onforme se observa da fatura do cartão de crédito não é possível verificar algum desconto no cartão de crédito para além dos encargos do próprio cartão, o que corrobora com as alegações exprimidas pela agravante. Ademais, é possível notar o contrato ativo, ainda sendo descontado do benefício previdenciário da agravante.

5.

Tal postura adotada diante do consumidor caracteriza a chamada “venda casada”, prática vedada e considerada abusiva de acordo com a previsão descrita pelo inciso I do artigo 39 do CDC. Assim, ao condicionar à concessão do empréstimo ao fornecimento do cartão de crédito, é certo que o Banco agrava
do
coloca o consumidor em desvantagem e abusa do direito de ofertar os seus serviços e produtos.

6.

Resta configurado
o defeito na prestação do serviço, de forma que é cabível a suspensão dos descontos do contrato de cartão de crédito consignado no benefício previdenciário da
agravante
até o fim do processo, sob pena de perda irreparável.

7.
Recurso
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5009473-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARINETE DA PENHA DO CARMO

AGRAVADO: BANCO BMG SA
Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAEL FERREIRA ALVES BATISTA - MG190729
Advogado do(a) AGRAVADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS6835-A

VOTO

Conforme relatado,
trata-
se de
Agravo de Instrumento interposto por
MARINETE DA PENHA DO CARMO
contra r. decisão proferida pelo
MM Juiz de Direito da
1ª Vara de Baixo Guandu, Comarca da Capital, WALMÉA CARVALHO PEPE DE MORAES, que na ação de “Ação Revisional c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais”,
indeferiu o pedido liminar pretendido pela autora, ora agravante, de suspensão dos descontos efetuados na folha de pagamento.

Nas razões recursais
(
ID
nº 5781150)
sustenta a agravante, em síntese
que
foi
induzida a erro
para contratar o empréstimo em “cartão consignado
na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC)”
, uma vez que a parte contrária não teria informado os detalhes do serviço contratado,
de forma que
a pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal para cessar os descontos em seu benefício previdenciário.

Decisão liminar proferida
por este Gabinete
(
ID nº 6049336),
no sentido de indeferir
a tutela antecipada pleiteada, sob o fundamento de que não há elementos probatórios suficientes capazes de comprovar as alegações de vício de consentimento e falta de informação.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto e passo a analisar as suas razões.

Destaca-se, inicialmente, que a modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe: “
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS
.”

Pois bem, nos termos dos
autos
, a
agravante
ajuizou
“Ação Revisional c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais”
visando
a anulação do contrato de empréstimo de cartão de crédito na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC); a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento; a devolução em dobro dos valores indevidamente pagos; danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vint
e
mil reais).
Da não concessão da tutela antecipada que suspenderia os descontos durante o andamento processual de seu benefício previdenciário, interpôs agravo de instrumento objetivando a concessão da tutela, sob pena de dano irreparável.

Em um primeiro momento, cumpre destacar que
resta incontroverso
a vontade das partes para firmar o contrato,
não havendo que se falar em fraude contratual.
Ademais, a agravante afirma o recebimento de valor do empréstimo em sua conta, conforme narra em petição.

I
mperioso destacar
ainda
que
a
recorrente
é idosa
e,

apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito,
t
ratando-se de fato do serviço,
incumbe
ao Banco
agravado
, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço
,
conforme previsão d
o art. 14, §3º, do CDC.

Não obstante, da análise da peça vestibular é possível observar que
a consumidora alega ter sido induzida a firmar empréstimo diverso do inicialmente pretendido pelo
Banco BMG
,
cujos encargos são bem superiores ao de um empréstimo consignado simples, contrato este originalmente pretendido.

Neste ponto
,
quanto ao contrato de crédito consignado,
a jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que
“Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: Annibal
d
e Rezende Lima, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

O
Banco
BMG
, ora agravado, juntou o contrato assinado pela agravante, no qual consta expressamente a designação “TERMO DE ADESÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG e AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO nº 4538772” (ID nº 3152403), o que, a princípio, enfraqueceria o argumento de desconhecimento e não consentimento na contratação.

Todavia,
conforme se observa da fatura do cartão de crédito (ID nº 31521405) não é possível verificar algum desconto no cartão de crédito para além dos encargos do próprio cartão, o que corrobora as alegações exprimidas pela agravante. Ademais, é possível notar o contrato ativo, ainda sendo descontado do benefício previdenciário da agravante (ID nº 20533188, fl. 11).

Nestes termos, conclui-se que o
Banco BMG
, ao adotar tal procedimento que, registre-se, vem sendo repetido em inúmeras demandas que tramitam nesta Corte Estadual, viola fortemente o devedor de informação previsto pelo artigo 6º, III, do CDC, pois, restou claro que a ora agravante pretendeu celebrar tão somente o contrato de empréstimo consignado simples, todavia passou a ter que arcar com as despesas referentes a encargos de um cartão de crédito que não solicitou, não requereu e, portanto, não utilizou.

Além disso, tal postura diante do consumidor caracteriza a chamada “venda casada”, prática vedada e considerada abusiva de acordo com a previsão descrita pelo inciso I do artigo 39 do CDC. Assim, ao condicionar à concessão do empréstimo ao fornecimento do cartão de crédito, é certo que o
Banco

BMG
coloca
a
consumidor
a/
agravante
em desvantagem e abusa do direito de ofertar os seus serviços e produtos.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência pátria, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários. 2. Ao promover a venda de um serviço, a instituição financeira deverá cumprir o seu dever de informação, demonstrando de forma clara ao consumidor o objeto contratado, sob pena de nulidade.
3. A contratação de empréstimo consignado via cartão de crédito coloca em patente desvantagem o consumidor, máxime quando ele não possui informação devida quanto ao produto contratado. 4. Em sede de agravo de instrumento, considerando o risco de lesão irreparável para o consumidor, a manutenção da decisão que suspende os descontos efetuados pela instituição financeira é medida imperiosa
. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, 4ª CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento nº 5000724-17.2023.8.08.0000. Relator: Des. Robson Luiz Albanez. DJe: 18/10/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONHECIMENTO POR PARTE DA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – VENDA CASADA – VEDAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. 1. A autora afirma que jamais foi enviado para a sua residência o referido cartão e que o “saque” via cartão de crédito é realizado de forma automática para a sua conta corrente, como forma de empréstimo, antes mesmo do desbloqueio do tal cartão.
2. O Banco agravante não trouxe qualquer documento capaz de comprovar que a recorrida tenha utilizado ou sequer recebido o cartão de crédito. Isso porque, não obstante a existência de contrato firmado entre as partes, não restou demonstrada qualquer compra realizada com o dito cartão ou mesmo novos saques feitos pela contratante a título de empréstimo.
3. Dos documentos colacionados pelo Banco recorrente, o chamado “Saque Complementar” que aparece tanto nos documentos de transferência (TED) para a conta da agravada, quanto nas faturas do cartão de crédito juntadas, se referem, em verdade, aos valores creditados em favor da agravada. Tanto assim que não há, em nenhuma das faturas colacionadas pelo Banco recorrente, outros tipos de saque ou mesmo compras realizadas em estabelecimentos comerciais que comprovariam a alegada utilização do cartão de crédito.
4. A instituição financeira, ao adotar tal procedimento que, registre-se, vem sendo repetido em inúmeras demandas que tramitam nesta Corte Estadual, viola fortemente o devedor de informação previsto pelo artigo 6º, III, do CDC, pois, restou claro que a agravada pretendeu celebrar tão somente o contrato de mútuo, todavia passou a ter que arcar com as despesas referentes a encargos de um cartão de crédito que não solicitou, não requereu e, portanto, não utilizou. 5. Tal postura adotada diante do consumidor caracteriza a chamada “venda casada”, prática vedada e considerada abusiva de acordo com a previsão descrita pelo inciso I do artigo 39 do CDC. Assim, ao condicionar à concessão do empréstimo ao fornecimento do cartão de crédito, é certo que o Banco agravante coloca o consumidor em desvantagem e abusa do direito de ofertar os seus serviços e produtos.
6. Recurso improvido. Efeito suspensivo revogado.
(TJES, 4ª CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento nº 5000952-26.2022.8.08.0000. Relator: Des. Manoel Alves Rabelo. DJe: 22/07/2022).

Nestes termos, não se mostra razoável que
a
agravante continu
e
a sofrer descontos decorrentes da contratação viciada. Cabível portanto a suspen
são

d
os descontos decorrentes do contrato de nº 111282521 no benefício previdenciário da agravante até a resolução da lide, sob pena de lhe causar dano irreparável.

Ressalta-se que essa medida não é irreversível, visto que, caso comprovada a regularidade do contrato bancário, os descontos voltarão a ser realizados.

Em conclusão, ante o exposto
DOU PROVIMENTO ao
presente
agravo de in
s
trumento para suspender os descontos
decorrentes do contrato de nº 111282521 no benefício previdenciário da agravante até a resolução da
demanda principal
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

p
ara suspender os descontos

decorrentes do contrato de nº 111282521 no benefício previdenciário da agravante até a resolução da
demanda principal
.